Tribunal: TJSP
Processo: 3004472-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Decisão que deferiu a medida liminar visando a concessão imediata da aposentadoria especial, com proventos integrais e as regras da paridade. Cassação da liminar. Vedação inserida nas Leis no 8.437/92 e 9.494/97, e referendada pelo artigo 1.059 do novo CPC. Medida irreversível e potencialmente causadora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Decisão que deferiu a medida liminar visando a concessão imediata da aposentadoria especial, com proventos integrais e as regras da paridade. Cassação da liminar. Vedação inserida nas Leis no 8.437/92 e 9.494/97, e referendada pelo artigo 1.059 do novo CPC. Medida irreversível e potencialmente causadora de dano ao erário. Precedentes. Vigência da suspensão processual ordenada no bojo do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Determinação de suspensão processual, nos termos do art. 982, § 5o, do CPC. Reforma. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000196038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004472-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
SILVIO JOSÉ ESPEZI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004472-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3004472-32.2019.8.26.0000
Agravantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Agravado: Silvio José Espezi
Interessados: Diretor da Divisão de Administração de Pessoal da Polícia Civil -
Dap e Gerente de Aposentadorias da São Paulo Previdência
Comarca: São Paulo
Voto no 14447
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Decisão
que
deferiu a medida liminar visando a concessão
imediata da aposentadoria especial, com proventos
integrais e as regras da paridade. Cassação da
liminar. Vedação inserida nas Leis no 8.437/92 e
9.494/97, e referendada pelo artigo 1.059 do novo
CPC.
Medida
irreversível
e
potencialmente
causadora de dano ao erário. Precedentes. Vigência
da suspensão processual ordenada no bojo do IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000.
Determinação
de
suspensão processual, nos termos do art. 982, § 5o, do
CPC. Reforma. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 39/41, que deferiu a medida liminar para
determinar que o diretor da DAP expeça certidão de contribuição
e o diretor da SPPREV processe o pedido de aposentadoria
especial da impetrante, nos termos da LC no 51/85.
Em razões recursais alegam, em resumo, que (i)
deve o processo ser suspenso até o trânsito em julgado do IRDR no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004472-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
0007951-21.2018.8.26.0000; (ii) não é possível a execução provisória
no caso em tela, uma vez que isso acarretaria a concessão de
aposentadoria com majoração indevida de proventos, o que é vedado
pelo art. 2o-B, da Lei n.o 9.494/97; (iii) em vista da natureza alimentar
dos proventos, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja
reformada a decisão agravada.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Foi
concedido
efeito
suspensivo
recursal;
contraminuta às fls. 60/63.
É o relatório.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança
objetivando a concessão da aposentadoria especial de policial civil
(investigador de polícia) com proventos integrais e as regras de
paridade, em conformidade com a LC no 51/85.

O MM. Juiz a quo deferiu a liminar pleiteada, para
determinar que o diretor da DAP expeça certidão de contribuição e o
diretor da SPPREV processe o pedido de aposentadoria especial da
impetrante, nos termos da LC no 51/85, uma vez que presente o fumus
boni iuris, ante o decurso de mais de 30 anos de serviço sendo mais de
20 anos de serviço estritamente policial, e considerado o teor do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) no 0007951-21.2018.8.26.0000.
Todavia, o processo deve ser suspenso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004472-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Isso porque a determinação exarada no
referido IRDR, que ordenou a suspensão de todos os processos em
curso em primeiro e segundo graus que versem sobre aposentadoria
especial de policiais civis com integralidade e paridade dos proventos,
ainda se encontra vigente, eis que, conquanto já julgado, enfrenta
embargos de declaração opostos pela Fazenda Estadual e pela SPPREV.
No mais, é certo que a suspensão persistirá
mesmo após o julgamento dos referidos embargos, porquanto, nos
termos do art. 982, § 5o, do CPC, tão somente com a não interposição de
recurso especial ou recurso extraordinário é que cessarão os efeitos da
suspensão:
Art. 982, § 5o Cessa a suspensão a que se refere o
inciso I do caput deste artigo se não for interposto
recurso especial ou recurso extraordinário contra
a decisão proferida no incidente.
Deve ser afastada, ademais, a concessão da liminar,
uma vez que o seu deferimento contra a Fazenda Pública é
condicionado também ao atendimento de disciplina legal específica
presente nas Leis no 9.494/97 e 8.437/92 e referendada pelo artigo 1.059
do novo CPC.
A Lei no 9.494/97 dispõe em seu artigo 1o que
“aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código
de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004472-32.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no
5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de
30 de junho de 1992.”
Já a Lei no 8.437/92 estabelece no artigo 1o, §3o que
“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer
parte, o objeto da ação.”
Sobre o tema, confiram-se os comentários às leis no
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, de
Theotônio Negrão, 45a edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2013, p. 1580 e
1843/1844, respectivamente:
“'A vedação da Lei n. 8.437/92, sobre excluir a medida
liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da
ação, nos feitos contra o Poder Público, bem como as
restrições ao art. 1o da Lei n. 9.494/97, que veda a
antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, não
podem ter o alcance de vedar toda e qualquer medida
antecipatória, em qualquer circunstância, senão que o
juiz, em princípio, não deve concedê-la, mas poderá
fazê-lo, sob pena de frustração do próprio direito, em
casos especialíssimos' (RSTJ 136/484; do voto Min,
Gilson Dipp, à p. 486)” (g. n.)
“Ao estabelecer que 'não será cabível a medida liminar
que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o
§3o do art. 1o, da Lei 8.437/92, está se referindo,
embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares
satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja
execução produz resultado prático que inviabiliza o
'status quo ante', em caso de sua revogação (STJ-1a T.,
REsp 664.224, Min. Teori Zavascki, j. 5.9.06, DJ
1.3.07)” (g.n.)
Feitas essas considerações, não vislumbro, no caso
concreto, situação excepcional a justificar a concessão da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004472-32.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Também porque o agravado pretende, em última
análise, autorização para a imediata concessão da aposentadoria
especial, considerando a contagem especial, por meio de medida
liminar.
Todavia há óbice legal ao deferimento do pedido,
na medida em que a liminar acarretaria risco de lesão ao erário, diante
da sua irreversibilidade, de modo que o risco de dano recai, na hipótese,
sobre a Fazenda Pública e a SPPREV.
Nessa esteira jurisprudência recente desta Colenda
Câmara e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
TUTELA ANTECIPADA. Pretensão do autor,
engenheiro agrônomo, ao reconhecimento do
direito à aposentadoria especial. Probabilidade do
direito alegado não demonstrada. Risco de lesão ao
erário. Circunstâncias que, ainda que se possa
aceitar
algum
temperamento
nas
restrições
previstas no artigo 1o da Lei no 9.494/1997,
justificam o indeferimento da medida. Agravo não
provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2061853-88.2014.8.26.0000.
Relator:
Antonio
Carlos Villen. Comarca: Campinas. Órgão julgador:
10a Câmara de Direito Público. Data do julgamento:
12/05/2014.)
Ação ajuizada por policial civil visando a
percepção
de
proventos
integrais
por
aposentadoria especial. Medida liminar de tutela
antecipada.
Ausência
dos
requisitos
legais
pertinentes. Hipótese em que se justifica concessão
de efeito suspensivo ao recurso da autarquia, à
vista da Lei n. 9494/97. Agravo de instrumento
provido. (Agravo de Instrumento no 2110456-
95.2014.8.26.0000. Relator: Antonio Celso Aguilar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004472-32.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Cortez. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 10a
Câmara de Direito Público. Data do julgamento:
08/09/2014)
Assim também restou decidido em acórdão de
minha
relatoria,
no
Agravo
de
Instrumento
no
2102782-61.2017.8.26.0000, em 03/07/17.

Desta feita, ausentes os requisitos exigidos para a
concessão da medida, de rigor o indeferimento da liminar e a suspensão
do processo, nos moldes explicitados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator